Tribunal: TJMT
Processo: 0000568-12.2010.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000568-12.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRACI ALVES DOURADO - CPF: 405.922.351-49 (APELANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANDRE RYODI NOGAMI - CPF: 013.316.141-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3674-94 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – BRESSER, VERÃO E COLLOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – INTERRUPÇÃO POR AÇÕES COLETIVAS – ART. 203 DO CC – RESP 1.391.198/RS – ÍNDICES DE 42,72% E 10,14% – DIREITO DO POUPADOR – RESP 1.107.201/DF – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA. –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo prescricional para cobrança de expurgos inflacionários é interrompido pelo ajuizamento de ações coletivas relacionadas ao mesmo tema, nos termos do art. 203 do Código Civil e da Lei n.o 7.347/1985.

Reconhecidos os índices de 42,72% (Plano Verão) e 10,14% (Plano Collor) como devidos aos poupadores, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças, com correção monetária desde a época própria e juros de mora a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por I
RACI ALVES DOURADO
contra a sentença de ID 260798689 proferida na AÇÃO DE COBRANÇA no 000568-12.2010.8.11.0025, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Comarca Juína, movida em face do
BANCO DO BRASIL S. A.,
na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária à recorrente.

A apelante, em suas razões de ID 260798696 sustenta que houve a interrupção da prescrição em razão de ações coletivas ajuizadas anteriormente e a existência de jurisprudência consolidada sobre a aplicação dos índices pleiteados.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças pleiteadas, com correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 260798698.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso deve prosperar em parte.

A controvérsia recursal envolve a análise da prescrição e do mérito referente às diferenças de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Compulsando os autos, verifico que na sentença combatida, o juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição do direito da parte autora, ora apelada e, no mérito, afastou a aplicação dos índices pleiteados, fundamentando-se na ausência de comprovação documental suficiente e na inexistência de relação jurídica sólida.

Inicialmente, quanto à prescrição, o juízo de origem a reconheceu de forma equivocada, desconsiderando que o prazo para a propositura de ações individuais pode ser interrompido pelo ajuizamento de ações coletivas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.391.198/RS.

Nesse julgado, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que:

"o ajuizamento de ação civil pública interrompe a prescrição para as ações individuais relacionadas ao mesmo fato, nos termos do art. 203 do Código Civil e do art. 16 da Lei n.o 7.347/1985".

No caso concreto, há elementos que demonstram que ações coletivas discutindo os expurgos inflacionários foram ajuizadas anteriormente, o que interrompeu o prazo prescricional, afastando-se, portanto, a prescrição reconhecida em primeira instância.

Quanto ao mérito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor devem ser aplicados aos saldos de poupança mantidos à época, respeitando-se as datas de aniversário das contas.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.107.201/DF, fixou que os índices de correção de 42,72% (janeiro de 1989) e 10,14% (fevereiro de 1989) são devidos aos poupadores, com base na variação real da inflação apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

O descumprimento dessa regra pelas instituições financeiras configura violação contratual e causa prejuízo ao patrimônio do poupador, que tem direito à recomposição do saldo.

Ademais, o STJ, ao julgar o REsp 1.147.595/PR, reiterou que:

"os índices inflacionários expurgados em razão dos planos econômicos devem ser aplicados às contas de poupança, observando-se a data de aniversário da conta e os critérios de correção vigentes à época".

A negativa de aplicação desses índices caracteriza prática abusiva, ferindo o princípio da boa-fé contratual e o direito do consumidor à manutenção do valor real de seus depósitos, conforme assegurado pelo art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

A doutrina também corrobora esse entendimento. Nelson Nery Junior afirma que:

"a não aplicação dos índices de correção monetária devidos aos depósitos em poupança traduz uma prática violadora do equilíbrio contratual, atentando contra o dever de lealdade entre as partes e gerando o direito à reparação integral do consumidor" (
Código Civil Comentado
, 6a ed., São Paulo: RT, p. 482)

Quanto aos critérios de correção monetária e juros, a jurisprudência estabelece que a atualização deve ocorrer desde a época própria (mês do expurgo) e os juros de mora a partir da citação, conforme art. 406 do Código Civil e Súmula 54 do c. STJ, que preceitua:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Assim, merece ser reformada em parte a sentença combatida nos termos acima alinhavados.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição declarada na sentença e determinar a condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos índices de 42,72% (janeiro de 1989) e 10,14% (fevereiro de 1989), aplicáveis aos saldos comprovados nos autos. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a época própria e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Inverto o ônus sucumbencial no mesmo patamar fixado em primeiro grau, qual seja, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025